Tribunal: TJSP
Processo: 1014488-60.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Direitos e obrigações relacionados à aquisição de equipamentos para lavanderia. Abordagem condenatória (devolução de valores, após cancelamento do negócio). Juízo de parcial procedência. Apelo da autora. Parcial provimento.